Tribunal: STF
Processo: RE 1293240
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    São Paulo Previdência - SPPREV interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Turma Recursal do Colégio Recursal de Catanduva/SP assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. Aposentadoria. Valor correspondente ao cargo exercido nos últimos 05 anos. Exigência legal que se refere ao cargo como conjunto de atribuições e não às diversas subdivisões administrativas de cada cargo. Recurso improvido”.
    Sustenta a parte recorrente violação artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/05 (na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/19).
    Alega, em suma, que o servidor deve estar há pelo menos 5 anos no nível ou classe em que for se aposentar para fazer jus aos proventos em tal nível ou classe.
    Decido.
    A irresignação não merecer prosperar.
    A Corte de origem decidiu que a parte recorrida faz jus ao recebimento de aposentadoria no valor correspondente à última classe ocupada na ativa, não podendo prevalecer a necessidade de permanência de cinco anos na classe em que se encontrava no momento de sua aposentadoria, pois não se deve confundir os conceitos de cargo e de classe, trago à colação trecho da sentença proferida, que foi inteiramente acatada pelo acórdão atacado:
    “A controvérsia cinge-se apenas quanto ao requisito de cinco anos no cargo em que se deu a aposentadoria da requerente. 
    Com efeito, cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um funcionário, conforme artigo 4º da Lei n° 10.261/68, Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado. O cargo se relaciona com as funções exercidas pelo servidor púbico; já a divisão em níveis ou classes representa promoção horizontal na carreira, para fins estritamente remuneratórios. O que a Constituição Federal impõe ao servidor público é um período mínimo de estabilidade no cargo, entendido como conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um funcionário, de forma que seus proventos reflitam o exercício de suas funções antes da aposentadoria”. (e-Doc 3, p. 2).
    O acórdão atacado está em consonância com o entendimento desta Corte, segundo o qual a aposentadoria de servidor público promovido no mesmo cargo, mas em classe distinta, não está condicionada ao cumprimento do prazo mínimo de 5 anos na classe, mas sim no cargo ocupado. Nesse sentido são os acórdãos abaixo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. EXERCÍCIO DO CARGO PELO PERÍODO MÍNIMO DE CINCO ANOS. PROMOÇÃO POR ACESSO. POSSIBILIDADE. ALEGADA AFRONTA AO ART. 40, § 1º, III, DA CF. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. TEMA 578 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cujo entendimento encontra-se pacificado no sentido de que a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado. 2. É inaplicável, ao caso concreto, o Tema 578 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso paradigma é o RE 662.423-RG, de relatoria do Min. Dias Toffoli, porquanto não guardam semelhanças entre si, uma vez que a hipótese de incidência do referido Tema abrange a aplicação ou não, do lapso temporal exigido pela Emenda Constitucional 20/98 a integrante de carreira pública escalonada em classes que pleiteia aposentadoria, com proventos relativos ao cargo ao qual promovido, ante o implemento dos requisitos, no cargo originalmente ocupado, antes do advento da emenda em questão. No caso em análise, entretanto, a autora da ação preencheu os requisitos para a aposentadoria em momento posterior à vigência da referida Emenda. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da incidência da Súmula 512/STF”. (ARE 1223493 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Edson Fachin , Dje 22/03/2021).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO PARA CLASSE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO AO ART. 40, § 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado (AI 768.895, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Desse modo, a aposentadoria de servidor público promovido no mesmo cargo, mas em classe distinta, não está condicionada ao prazo de 5 anos estabelecido no art. 40, § 1º, III, da Constituição. Precedentes. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (RE 1255987 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Roberto Barroso , Dje 14/05/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO PARA CLASSE DISTINTA: AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. III DO § 1º DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1254446 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Cármen Lúcia, Dje 14/05/2020).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Determino que, a título de honorários recursais, a verba honorária já fixada seja acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) do seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, obedecidos os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo, observada, ainda, a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2021.
    Ministro Dias Toffoli
    Relator
    Documento assinado digitalmente